Tribunal: STF
Processo: RE 81087
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-04-29
Data de publicação: 1975-04-29

Ementa:
REINCIDENTE ESPECIFICO. PRESUNÇÃO DE PERICULOSIDADE. MEDIDA DE
SEGURANÇA. CESSA ESSA PRESUNÇÃO PELO DECURSO DE CINCO ANOS, A PARTIR
DO FATO QUE A GERA, ISTO E, A PARTIR DA REINCIDENCIA. PRECEDENTES DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.